Tribunal: TJDFT
Processo: 0740666-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEFLAGRAÇÃO EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL MANEJADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PERTINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NO AMBIENTE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVOLUÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. DEFESA. APRESENTAÇÃO. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. ULTIMAÇÃO. FIXAÇÃO DO CRÉDITO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DO JULGADO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO RECONHECIDO POR AUSÊNCIA DE VERBA HONORÁRIA EXIGÍVEL E O RECOLHIMENTO DO DÉBITO RECONHECIDO E DEVIDO TER OCORRIDO NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS SOBRE O VALOR DO CRÉDITO LIQUIDADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUPERADA. RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AGRAVO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Abstraído o caráter litigioso assumido pela fase de liquidação individual da sentença coletiva que aparelha a pretensão, não tendo a decisão que resolvera a fase liquidatória e fixara o crédito devido arbitrado honorários de sucumbência em desfavor do obrigado e permanecido silente o credor, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão, a ausência de verba honorária proveniente da fase de liquidação transmuda-se em fato processual imutável, tornando inviável que o credor incremente o crédito liquidado com uma verba não assegurada (CPC, art. 505).
2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental.
3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questão já resolvida através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
4. Inserindo o credor no crédito liquidado que o assiste verba que não lhe fora assegurada, determinando que o obrigado, reconhecendo o liquidado e promovendo o recolhimento do equivalente no prazo que o assistia, aviasse impugnação denunciando o excesso, o acolhimento do inconformismo é de rigor, determinando a submissão do exequente, inclusive, ao pagamento de verba honorária a incidir sobre o excesso denunciado e reconhecido.
5. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.